Tribunal: TCU
Processo: 016.703/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5108/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.703/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria de Franca Silva (XXX.192.774-XX); Edilson Andrade Cabral (XXX.532.624-XX); Gezilda Cavalcanti de Albuquerque (XXX.709.454-XX); Jose Antonio de Albuquerque (XXX.243.054-XX); Leila Oliveira de Azevedo e Silva (XXX.220.944-XX); Luciane Soares de Lima Wanderley (XXX.037.938-XX); Osmir Torres Ximenes (XXX.280.117-XX); Paulo Paes de Andrade (XXX.096.327-XX); Silvana Moreira Neves (XXX.002.174-XX); Valdir Antonio da Silva (XXX.342.204-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.